Tribunal: CARF
Processo: 10830.720106/2005-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CELSO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.720106/2005-27
RESOLUÇÃO
3401-002.921 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GICS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, converter o julgamento do
recurso em diligência a fim de que o processo permaneça sobrestado até que tenha ocorrido o
trânsito em julgado das decisões nos processos judiciais no 2005.02.01.007187-2 (0007187-
91.2005.4.02.0000) e no 2001.51.10.001025-0, quando, então, a unidade de origem deverá adotar
as seguintes providências:
(i)
JUNTAR aos autos a decisão irrecorrível dos processos judiciais no
2005.02.01.0071872 e 2001.51.10.0010250, bem ateste como se
houve superveniência de trânsito em julgado;
(ii)
CONFECCIONAR “Relatório Conclusivo” da diligência, com os
esclarecimentos que se fizerem necessários;
(iii)
INTIMAR a contribuinte para que se manifeste sobre o “Relatório
Conclusivo” e demais documentos produzidos em diligência,
querendo, em prazo não inferior a 30 (trinta) dias, trintídio após o
qual, com ou sem manifestação, sejam os autos remetidos a este
Conselho para reinclusão em pauta para prosseguimento do
julgamento.

Sala de Sessões, em 23 de julho de 2025.

Fl. 1739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.921 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720106/2005-27
2
Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula PedrosaGiglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares deOliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever a controvérsia até aquece momento processual, adoto o
relatório da Resolução no 3401-001.477:
Transcreve-se abaixo, por pertinente, o termo de diligência, que adoto como
relatório:
Cuida o processo administrativo no 10830.720106/200527 de Declaração de
Compensação de créditos adquiridos de terceiros com débitos próprios, baseado
no que entende ser direito seu, constituído pela decisão judicial proferida nos
autos do Mandado de Segurança no 2001.51.1.00010250.
Já o feito de no 10830.011090/200819 trata da consecutiva multa isolada, lavrada
pela apuração de irregularidades no que se refere ao crédito posto em
compensação, exposto acima, nos termos do art. 18, da Lei no 10.833/03.
Compulsando os autos, verifica-se que o cerne da questão a ser pelo presente ato
equacionado cinge-se à possibilidade jurídico legal da utilização, em
procedimentos compensatórios, do crédito invocado pela contribuinte
interessada e da sua certeza e liquidez. E foi com esse objetivo que a E. Terceira
Seção de Julgamento do CARF encaminhou ambos os autos à DRF/Campinas para
realização de procedimentos diligenciais.
Dessa forma, tendo juntado as fls. 1408/1458 (processo no 10830.720106/2005-
27) e 806/856 (processo no 10830.011090/2008-19)e me apoiado em outras
peças administrativas a serem citadas oportunamente, lavro a presente
Informação Fiscal.
O crédito em questão, cedido também a inúmeras outras pessoas jurídicas, fora
inicialmente apurado pela empresa Nitriflex S/A, domiciliada em Duque de
Caxias/RJ. Assim, o encimado mandamus tramitou no âmbito do TRF 2a Região,
Fl. 1740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.921 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720106/2005-27
3
sendo a DRF/Nova Iguaçu a unidade fazendária responsável por analisar as
decisões judiciais proferidas, difundindoas às demais.
Nessa linha, em processo administrativo distinto1 (mas de gênese creditória
idêntica), a EQMAC/DRF/NIU assim se manifestou:
DA PERDA DA EFICÁCIA DO MS n o 2001.51.10.0010250:
A União ajuizou a ação rescisória n o 2005.02.01.0071872 desafiando o
provimento do MS n o 2001.51.10.0010250.
A ação rescisória foi julgada improcedente, e teve negado o provimento aos
Embargos de Declaração. Foi então interposto Recurso Especial junto ao STJ, que
foi admitido (REsp 1046640/RJ).
Em decisão monocrática no REsp 1046640, em 13/06/2008, o Relator, ministro
HERMAN BENJAMIN, deu provimento ao recurso da Fazenda Nacional,
reconhecendo a nulidade do Acórdão proferido pela 4a Turma do TRF da 2a
Região no segundo Embargos de Declaração da NITRIFLEX, que deu efeito
retroativo ao art. 515, § 3o, do CPC, acrescentado pela Lei no 10.352/01, para
adentrar no exame do mérito da pretensão deduzida nos autos do MS no
2001.51.10.0010250, sem devolvê-los à origem, onde o processo foi extinto sem
julgamento de mérito.
Contra a referida decisão, a NITRIFLEX interpôs um Agravo Regimental, três
Embargos de Declaração, um Recurso Extraordinário, além de Embargos de
Divergência, que foram autuados como EREsp 1046640/RJ (2011/01214501),
sendo que a impetrante não obteve êxito para modificar a decisão recorrida em
nenhum dos recursos impetrados, conforme a seguir discriminados:
a) Agravo Regimental (Petição n o 149776/2008 AgRg no REsp 1046640/RJ).
Provimento negado (DJe 24/03/2009); b) Embargos de Declaração (Petição n o
EDcl 68451/2009 EDcl no AgRg no REsp). Acolhido, mas sem efeitos modificativos.
(DJe 30/09/2009); c) Embargos de Declaração (Petição n o EDcl 238602/2009 EDcl
nos EDcl no AgRg no REsp). Rejeitado (DJe 02/03/2010); d) Embargos de
Declaração (Petição n o EDcl 49782/2010 EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp).
Acolhido apenas para modificar a multa de 1% para 0,5%. Sem efeitos
modificativos (DJe 27/04/2011); e) Recurso Extraordinário (Petição n o RE
137112/2011 RE nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp). Indeferido (DJe
18/06/2015); f) Embargos de Divergência (Petição n o 137097/2011 EDv), autuado
como EREsp 1046640/RJ (2011/01214501).
Indeferido (DJe 28/04/2015).
O REsp 1046640/RJ transitou em julgado em 24/06/2015.
Assim sendo, o Acórdão proferido pela 4a Turma do TRF2 (Julgado em
16/09/2002) nos autos do MS n o 2001.51.10.0010250 foi considerado NULO por
decisão proferida no REsp 1046640, em 13/06/2008(transitada em julgado em
24/06/2015), pois, segundo entendimento do STJ, não havia permissão legal para
Fl. 1741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.921 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720106/2005-27
4
o TRF2 analisar o mérito de processo extinto sem julgamento de mérito, sem
devolvê-lo a origem.
Ou seja, a 4a Turma do TRF2 aplicou indevidamente efeito retroativo ao art. 515,
§ 3o, do CPC, acrescido pela Lei no 10.352/01.
Portanto, infere-se que não há mais decisão judicial transitada em julgado
conferindo à NITRIFLEX o direito de ceder seus créditos a terceiros, conforme
havia sido decidido no MS n o 2001.51.10.0010250 ao afastar a incidência da
IN/SRF 41/00, em função da desconstituição dessa decisão nos autos da AR no
2005.02.01.0071872(REsp 1046640), que cassou em definitivo a segurança
concedida no mandamus no 2001.51.10.0010250.
Em verdade, a ação rescisória no 2005.02.01.0071872 encontra-se aguardando
apreciação dos embargos de declaração apresentados.
Por esse motivo, em 18/01/2016, a magistrada responsável pelo MS no
2001.51.10.0010250, Dra. Vanessa Simione Pinnoti, assim se pronunciou em sede
de embargos de declaração apresentados nos autos sob seus cuidados:
De fato, enquanto não julgada definitivamente a ação rescisória, o título
executivo subsiste, até que seja confirmada ou não sua eventual rescisão,
emitindo, portanto, efeitos.
Entretanto, não resta dúvida que a existência da ação rescisória põe em questão a
certeza da coisa julgada produzida anteriormente, devendo ser analisados com
cautela os efeitos do imediato cumprimento da sentença.
Como dito, na hipótese dos autos, a execução imediata do título executivo
permite a compensação de créditos da impetrante com débitos de outras
sociedades empresariais. Caso cumprido imediatamente, eventual rescisão do
julgado causaria, no mínimo, enorme transtorno e lapso temporal, haja vista que
a Receita Federal do Brasil teria que rever um incalculável número de processos
administrativos de compensação.
Assim, forte no poder geral de cautela supra referido, nos termos do artigo 798 do
Código de Processo Civil, entendo que deve ficar suspensa a exigibilidade da coisa
julgada produzida nos presentes autos até o julgamento final da ação rescisória no
2005.02.01.0071872.
Por tudo isso, nem se deve levar a cabo o encontro de contas de débitos de
terceiro com os créditos da impetrante, nem se pode tolerar que a Receita
Federal do Brasil e a Procuradoria da Fazenda Nacional exijam os mesmos débitos
de terceiros, respeitando, assim, a igualdade entre as partes.
Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E A ELES DOU
PARCIAL PROVIMENTO para alterar a parte final da decisão de fls. 1533/1536, a
partir de fl.
1536, que passa a constar com a seguinte redação:
Fl. 1742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.921 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720106/2005-27
5
Ademais, considerando a existência de ação rescisória a colocar em cheque a
certeza do título executivo produzido nos presentes autos, não se pode realizar o
cumprimento imediato do que restou decidido nesse processo.
Por outro lado, tendo sido reconhecido o direito da impetrante em promover a
compensação de seus créditos com débitos de terceiros, a coisa julgada produz
efeitos, ao menos até o julgamento final da ação rescisória.
Por tudo isso, nem se deve levar a cabo o encontro de contas de débitos de
terceiro com os créditos da impetrante, nem se pode tolerar que a Receita
Federal do Brasil e a Procuradoria da Fazenda Nacional exijam os mesmos débitos
de terceiros.
Dessa forma:
1) TORNO SEM EFEITO a decisão de fls. 1363/1365, a fim de não mais impor à
Administração o cumprimento imediato do acórdão prolatado neste feito; 2)
MANTENHO SUSPENSA A EXIGIBILIDADE dos créditos tributários constantes dos
Processos Administrativos 10880.720940/200616 e 10880.721107/200684; 3)
OFICIESE à 5a Vara Federal de São João de Meriti, para ciência desta decisão e
eventuais providências cabíveis; 4) SUSPENDASE o presente mandado de
segurança até julgamento final da ação rescisória no 2005.02.01.0071872
Dessarte, a aludida ação rescisória está aguardando apreciação dos embargos de
declaração apresentados, pelo que o mandado de segurança no
2001.51.10.0010250 encontra-se sobrestado, a fim de respeitar o que vier a ser
decidido definitivamente na AR referenciada.
De outra monta, cumpre salientar que, mesmo que a Fazenda Nacional não tenha
êxito em suas pretensões o que somente se admite por mero apego ao debate,
uma vez que são raros os casos em que os embargos de declaração assumem o
efeito infringente, ainda assim as DComps em estudo nessa peça não terão seus
débitos extintos pelo encontro de contas preconizado, haja vista inexistir indébito
algum por ser repetido, pois já utilizado em sua totalidade pela cedente (Nitriflex).
É o que se conclui da Informação EQMAC/DRF/NIU sobre o assunto, acima
referenciada, que se baseou na irretocável análise do caso pela
EQMACO/SEORT/DRF/NIU externada pelo Parecer no 40/20142.
Confira-se:
DA APURAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO NOS TERMOS DAS DECISÕES JUDICIAIS, E
DA DEMONSTRAÇÃO DE QUE A NITRIFLEX JÁ EXTRAPOLOU SEU DIREITO DE
REQUERER COMPENSAÇÕES:
Através do parecer SEORT/EQMACO n o 040/2014, exarado nos autos do PA
13746.000367/200906, foi efetuada a atualização do direito creditório da
NITRIFLEX nos termos da decisão judicial transitada em julgado proferida nos
autos do processo n o 2000.02.01.0205040(expurgos inflacionários + juros
moratórios), e requerida através do processo administrativo n o
13746.000533/200117, onde foram rigorosamente recompostos os cálculos
Fl. 1743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.921 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720106/2005-27
6
efetuados pelo SESAR nos autos dos processos 10735.000.001/9918 e
10735.000202/9970, tendo sido substituídos os índices de correção monetária
adotados pela NE08 pelos expurgos inflacionários autorizados em juízo, a saber:
JAN/1989 (42,72%), MAR/1990 (84,32%), ABR/1990 (44,80%), MAI/1990 (7,87%) e
FEV/1991 (21,87%), além dos juros moratórios de 1% ao mês, computados desde
a data do recolhimento indevido ou a maior de cada indébito até 31/12/95, sendo
que a partir de 01/01/96, os juros e a correção monetária foram substituídos pela
taxa SELIC como forma de atualização. Por esses cálculos, chegou-se a um
montante de crédito de IPI para a matriz de R$ 89.563.745,17 (contra os R$
62.235.433,54 calculados pelo SESAR, sem a incidência dos índices autorizados em
juízo), e para a filial ao montante de R$ 5.046.201,64 (contra os R$ 4.091.874,74
calculados pelo SESAR, sem a incidência dos índices autorizados em juízo), todos
atualizados até JUN/1999.
Tal procedimento fez-se necessário para verificar a existência de crédito
disponível para lastrear novas compensações apresentadas pela NITRIFLEX após a
emissão do Parecer SEORT n o 496/2008, de 31/07/2008, uma vez que o
contribuinte continuou apresentando diversas compensações ou cedendo
créditos a terceiros, de forma indiscriminada, sem qualquer controle aparente ou
preocupação em demonstrar que ainda dispunha de saldo credor suficiente para
contrapor aos débitos que pretendia extinguir.
Para tanto, a NITRIFLEX foi intimada a demonstrar seus cálculos de atualização do
direito creditório, discriminar todos os débitos próprios e de terceiros (cessão de
crédito) que já haviam sido objeto de pedido/declaração de compensação, além
de demonstrar que ainda possuía saldo credor para efetuar novas compensações.
Como resultado, ficou demonstrado que a NITRIFLEX já havia requerido
compensações muito acima do seu direito creditório, mesmo tomando-se como
base apenas a lista não exaustiva de débitos informados pela própria empresa (e
não os que efetivamente foram apresentados a RFB, que não mais extensos) e em
seus valores originários (sem considerar a incidência de acréscimos legais para as
compensações protocoladas após o vencimento dos débitos); tendo também
ficado evidenciado que a NITRIFLEX utilizou metodologias impróprias e índices
além dos autorizados em juízo para majorar indevidamente seu direito creditório,
na tentativa de burlar o Fisco com a apresentação de um saldo credor inexistente.
E mesmo após a ciência (em 08/04/2014) do parecer SEORT/EQMACO n o
040/2014, onde ficou demonstrado de forma inequívoca que a empresa já
requereu pelo menos o dobro de compensações do que seu direito creditório é
capaz de suportar, ainda assim a NITRIFLEX continua protocolando, até a presente
data, novos requerimentos de compensações de débitos próprios e de terceiros,
numa clara demonstração de que a empresa não está preocupada com a lisura do
encontro de contas das compensações apresentadas, mas apenas interessada em
procrastinar a quitação de seus débitos e de terceiros.
CONCLUSÕES:
Fl. 1744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.921 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720106/2005-27
7
Por todo o exposto, ficou demonstrado que a NITRIFLEX não possui mais créditos
disponíveis para lastrear o encontro de contas das compensações pretendidas, o
que por si só já é motivo suficiente para o indeferimento do pleito; (...).
Isto posto, respondo aos questionamentos em pauta nos seguintes termos:
i) Pelas informações acima expostas, entendo que os processos administrativos no
10830.720106/200527 e 10830.011090/200819 não perderam o objeto, todavia
estão na dependência do trânsito em julgado do processo judicial no
2005.02.01.0071872(Ação Rescisória), que impactará sobremaneira o resultado
do MS no 2001.51.10.0010250.
Somente de posse desses dados poder-se-á concluir-se cabalmente pela
possibilidade de cessão, ou não, dos créditos envolvidos; ii) Da escorreita análise
creditória consubstanciada no Parecer no 40/2014, da EQMACO/SEORT/DRF/NIU,
alhures citado, conclui-se pela inexistência de crédito algum por ser utilizado no
procedimento compensatório aqui em análise (processo 10830.720106/200527),
pois o indébito apurado pela cedente do direito (Nitriflex S/A) fora calculado de
forma equivocada, restando em numerário muito superior ao efetivamente
passível de repetição. Nessa toada, a Nitriflex não conseguiu extinguir nem ao
menos os débitos por ela mesma arrolados para compensação, o que impediria a
cessão creditória a terceiros.
Entretanto, cumpre salientar que mesmo essa celeuma acerca do valor
inequívoco restituível encontrar-se, ainda, pendente de solução, haja vista o
processo em que se discute o aludido numerário restar aguardando prolação de
novo acórdão pelo CARF (processo administrativo no 10735.000001/9918).
Por fim concluo o presente Relatório de Diligência opinando pela suspensão da
apreciação dos vertentes casos até o deslinde definitivo dos processos judiciais no
2005.02.01.0071872 e 2001.51.10.0010250.
Nessa linha, se a decisão vier ao encontro das pretensões Fazendárias, ambos os
processos administrativos aqui estudados estarão aptos a serem julgados. De
outra monta, se a Nitriflex obtiver êxito, ainda assim os presentes feitos deverão
aguardar a decisão definitiva a ser prolatada administrativamente no bojo do
processo no 10735.000001/9918, que, enfim concluirá acerca do montante
creditório restituível e passível de cessão.
Era o que tinha a informar.
Dê-se ciência desse Relatório à contribuinte interessada para, querendo,
apresentar suas considerações e encaminhe-se à Terceira Seção de Julgamento do
CARF para prosseguimento.

Forte no entendimento de que o Relatório de Diligência trouxe a necessidade de
que se aguardasse o trânsito em julgado das decisões judiciais no âmbito dos processos no
Fl. 1745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.921 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720106/2005-27
8
2005.02.01.0071872 e 2001.51.10.0010250, a turma resolveu converter o julgamento em diligência, nos
termos do voto do Relator, o ilustre Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco:
Assim, entendo que o processo não se encontra em condições de julgamento,
razão pela qual voto por converter o presente feito em diligência, para que a
unidade local adote as seguintes providências:
(i) Para que a unidade junte aos autos a decisão irrecorrível dos processos judiciais
no 2005.02.01.0071872 e 2001.51.10.0010250, bem ateste como se houve
superveniência de trânsito em julgado;(ii) Confeccionar “Relatório Conclusivo” da
diligência, com os esclarecimentos que se fizerem necessários;(iii) Intimar a
contribuinte para que se manifeste sobre o “Relatório Conclusivo” e demais
documentos produzidos em diligência, querendo, em prazo não inferior a 30
(trinta) dias, trintídio após o qual, com ou sem manifestação, sejam os autos
remetidos a este Conselho para reinclusão em pauta para prosseguimento do
julgamento.

A unidade de origem, em cumprimento da Resolução no 3401-001.477, expediu o
Termo de Intimação EQ2-IPI-EQAUD n.o 27.497/2021, de fls. 1486 a 1487, nos seguintes termos:

Trata o presente termo de compensação tributária efetuada pelo contribuinte no
ano de 2003 com crédito de IPI, em que o CARF converte o presente feito em
diligência para que se junte aos autos decisão irrecorrível dos processos judiciais
no 2005.02.01.0071872 e 2001.51.10.0010250, bem ateste como se houve
superveniência de trânsito em julgado.
No exercício das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, e com fundamento nos dispositivos legais relacionados neste termo, tendo
em vista a auditoria do direito creditório pleiteado, fica o contribuinte acima
identificado INTIMADO a apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da
ciência deste, o que se discrimina a seguir:
1. Certidão de Inteiro Teor e principais decisões dos processos judiciais (decisões
de 2016 em diante):
no 2005.02.01.0071872
no 2001.51.10.0010250

A recorrente, cientificada do Termo de Intimação mencionado, atravessou petição
(fls. 1494 a 1735) em que afirmava não haver decisão irrecorrível e que, portanto, o processo
deveria permanecer sobrestado:

Fl. 1746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.921 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720106/2005-27
9
GICS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS S.A., devidamente qualificada, por seus
representantes legais que a presente subscrevem, vem, respeitosamente, à
presença de V.Sa., em atendimento ao termo de intimação fiscal em referência,
requerer a juntada da certidão de objeto e pé da Ação Rescisória n. 0007187-
91.2005.4.02.0000 (doc. 01), relativa ao Mandado de Segurança no
2001.51.10.001025-0.
Insta esclarecer, em virtude do tempo exíguo a interessada junta a certidão de
objeto e pé obtida em nov/2020, constando como último movimento a inclusão
em pauta de julgamento dos embargos de declaração opostos pela Nitriflex.
Posteriormente, sobreveio decisão dos embargos de declaração, tendo ambas as
partes interposto recurso especial. O E. TRF2, admitiu o REsp da Fazenda Nacional
e inadmitiu o REsp da Nitriflex, ensejando na interposição de agravo em recurso
especial (doc. 02), que, conforme se depreende da certidão de objeto e pé
extraída do sítio do C. STJ (doc. 03), está pendente de julgamento, isto é, não há
decisão irrecorrível, devendo o processo permanecer sobrestado conforme
decisão do CARF.

A unidade de origem, diante da resposta da recorrente, providenciou Relatório de
Diligência (fls. 1736) em que propunha o retorno dos autos a este colegiado:
Considerando que não houve o trânsito em julgado das referidas ações judiciais,
retorne-se.

Em virtude de o relator originário não mais fazer parte da turma, o processo foi
submetido a novo sorteio e distribuído a este relator.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira, Relator

O recurso tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua admissibilidade
pelo que ele deve-se tomar conhecimento.
Compulsando os autos, é de se verificar que a situação do processo administrativo
não sofreu modificação desde a Resolução no 3401-001.477.
Fl. 1747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.921 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720106/2005-27
10
De fato, a Turma havia resolvido, com fundamento no Relatório de Diligência1 (fls.
1459 a 1464) que, diante da relação de dependência do presente processo administrativo com o
deslinde dos processos judiciais nos 2005.02.01.007187-2 e 2001.51.10.001025-0, o presente feito
deveria permanecer sobrestado até que houvesse o trânsito em julgado das decisões proferidas
nos mencionados processos judiciais.
Verificando Certidão emitida através do sítio do Superior Tribunal de Justiça,
constata-se que situação do processo no 2005.02.01.007187-2 (0007187-91.2005.4.02.0000), a
referida Ação Rescisória, permite concluir não ter havido sequer decisão que dirá o seu trânsito
em julgado. O processo foi incluído em pauta para o dia 08 de agosto de 2025:

[...] CONCLUSOS PARA JULGAMENTO AO(À)MINISTRO(A) MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA (RELATORA); em 08 de junho de 2025, PROTOCOLIZADA PETIÇÃO
521334/2025 (CIEMPF - CIÊNCIA PELO MPF) EM 08/06/2025; em 08 de junho de
2025, JUNTADA DE PETIÇÃO DE CIÊNCIA PELO MPF No 521334/2025; em 10 de
junho de 2025, PROCURADORIAGERAL DA FAZENDA NACIONAL INTIMADO
ELETRONICAMENTE DA(O)DECISÕES E VISTAS EM 09/06/2025; em 12 de junho de
2025, INCLUÍDO EM PAUTA PARA 05/08/2025 14:00:00 PELA SEGUNDA TURMA -
PETIÇÃO No 00521459/2024 - AGINT NO RESP 1949388/RJ; em 13 de junho de
2025, DISPONIBILIZADO NO DJ ELETRÔNICO - DJEN (CNJ); em 16 de junho de
2025, PUBLICADO PAUTA DE JULGAMENTOS EM 16/06/2025; em 16 de junho de
2025,CONCLUSOS PARA JULGAMENTO AO(À)MINISTRO(A) MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA (RELATORA); em 08 de junho de 2025, PROTOCOLIZADA PETIÇÃO
521334/2025 (CIEMPF - CIÊNCIA PELO MPF) EM 08/06/2025; em 08 de junho de
2025, JUNTADA DE PETIÇÃO DE CIÊNCIA PELO MPF No 521334/2025; em 10 de
junho de 2025, PROCURADORIAGERAL DA FAZENDA NACIONAL INTIMADO
ELETRONICAMENTE DA(O)DECISÕES E VISTAS EM 09/06/2025; em 12 de junho de
2025, INCLUÍDO EM PAUTA PARA 05/08/2025 14:00:00 PELA SEGUNDA TURMA -
PETIÇÃO No 00521459/2024 - AGINT NO RESP 1949388/RJ; em 13 de junho de
2025, DISPONIBILIZADO NO DJ ELETRÔNICO - DJEN (CNJ); em 16 de junho de
2025, PUBLICADO PAUTA DE JULGAMENTOS EM 16/06/2025; em 16 de junho de
2025, DISPONIBILIZADA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA (PAUTA DE JULGAMENTOS)
AO(À)MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL; em 16 de junho de 2025, DISPONIBILIZADA
INTIMAÇÃO
ELETRÔNICA
(PAUTA
DE
JULGAMENTOS)
AO(À)
PROCURADORIAGERAL DA FAZENDA NACIONAL; em 26 de junho de 2025,
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL INTIMADO ELETRONICAMENTE DA(O) PAUTA DE

1 Por fim concluo o presente Relatório de Diligência opinando pela suspensão da apreciação dos vertentes
casos até o deslinde definitivo dos processos judiciais no 2005.02.01.007187-2 e 2001.51.10.001025-0.
Nessa linha, se a decisão vier ao encontro das pretensões Fazendárias, ambos os processos
administrativos aqui estudados estarão aptos a serem julgados. De outra monta, se a Nitriflex obtiver êxito,
ainda assim os presentes feitos deverão aguardar a decisão definitiva a ser prolatada administrativamente
no bojo do processo no 10735.000001/99-18, que, enfim, concluirá acerca do montante creditório restituível
e passível de cessão.

Fl. 1748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.921 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720106/2005-27
11
JULGAMENTOS EM 26/06/2025; em 26 de junho de 2025, PROCURADORIA-GERAL
DA FAZENDA NACIONAL INTIMADO ELETRONICAMENTE DA(O) PAUTA DE
JULGAMENTOS EM 26/06/2025. Certifica, por fim, que o assunto tratado no
mencionado processo é:
DIREITO TRIBUTÁRIO, Impostos, IPI/ Imposto sobre Produtos Industrializados.
Crédito Tributário, Extinção do Crédito Tributário, Compensação.
Certidão gerada via internet com validade de noventa dias corridos.
Esta certidão pode ser validada no site do STJ com os seguintes dados:
Número da Certidão: 3944561 Código de Segurança: AA77.BFDC.9193.A6D2 Data
de geração: 17 de julho de 2025, às 10:47:38

Portanto, a questão da possibilidade ou não da compensação de créditos próprios
com débitos de terceiros ainda não foi resolvida e está em discussão nos autos da Ação Rescisória
no 2005.02.01.007187-2 (0007187-91.2005.4.02.0000).
Por todo o exposto, voto por converter o julgamento em diligência a fim de que o
processo permaneça sobrestado até que tenha ocorrido o trânsito em julgado das decisões nos
processos judiciais no 2005.02.01.007187-2 (0007187-91.2005.4.02.0000) e no 2001.51.10.001025-
0, quando, então, a unidade de origem deverá adotar as seguintes providências:
(iv)
JUNTAR aos autos a decisão irrecorrível dos processos judiciais no
2005.02.01.0071872 e 2001.51.10.0010250, bem ateste como se houve
superveniência de trânsito em julgado;
(v) CONFECCIONAR “Relatório Conclusivo” da diligência, com os
esclarecimentos que se fizerem necessários;
(vi)
INTIMAR a contribuinte para que se manifeste sobre o “Relatório
Conclusivo” e demais documentos produzidos em diligência, querendo,
em prazo não inferior a 30 (trinta) dias, trintídio após o qual, com ou sem
manifestação, sejam os autos remetidos a este Conselho para reinclusão
em pauta para prosseguimento do julgamento.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira

Fl. 1749
DF CARF MF
Original